Tribunal: TJSP
Processo: 0001222-73.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação estimatória quanti minoris c.c. perdas e danos. – Sentença de parcial procedência – Apelação da autora insistindo na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Danos morais – Inocorrência – Conquanto o atraso ou a má prestação do serviço em dar termo a impasse gerado por vício redibitório se constitua situação desagradável, que enseja aborrecimento, certamente não

Ementa:
Ação estimatória quanti minoris c.c. perdas e danos. – Sentença de parcial procedência – Apelação da autora insistindo na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Danos morais – Inocorrência – Conquanto o atraso ou a má prestação do serviço em dar termo a impasse gerado por vício redibitório se constitua situação desagradável, que enseja aborrecimento, certamente não configura violação dos direitos da personalidade da autora ou ainda abalo psíquico significativo. Ademais, como já assentado em iterativa jurisprudência, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 0001222-73.2012.8.26.0554
Registro: 2020.0000180777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001222-73.2012.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
REGIANE ASSI GAVIOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZIPP GLOBAL
VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Santo André 8a Vara Cível
APTE.: Regiani Assi
APDO.: Zipp Global Veículos Ltda
JUIZ: Gustavo Sampaio Correia
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8081
EMENTA: Ação estimatória quanti minoris c.c. perdas e
danos. Sentença de parcial procedência Apelação da
autora insistindo na condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais
Danos morais

Inocorrência Conquanto o atraso ou a má prestação do
serviço em dar termo a impasse gerado por vício redibitório
se
constitua
situação
desagradável,
que
enseja
aborrecimento, certamente não configura violação dos
direitos da personalidade da autora ou ainda abalo psíquico
significativo. Ademais, como já assentado em iterativa
jurisprudência, o mero inadimplemento contratual não
enseja danos morais Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação estimatória quanti minoris c.c. perdas e danos ajuizada
por Regiani Assi em face de Zipp Global Veículos Ltda, julgada parcialmente
procedente pela sentença de fls. 179/183, para condenar a ré ao pagamento de R$
4.000,00 a título de ressarcimento à autora.
Todavia, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido de indenização por
danos morais.
Inconformada, a autora apelou (fls. 188/194), voltando a insistir na
existência de danos morais em razão da desídia da ré em solucionar o vício
redibitório identificado no motor do veículo adquirido.
Nesse sentido, aduz que foi enganada pela ré quando da aquisição do
veículo.
Não obstante, tentou de todas as formas a composição amigável para a
reparação do vício ou o abatimento do valor pago, porém, sem sucesso.
Entende que a demora na solução do impasse e as inúmeras diligências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
levadas a efeito junto a ré ultrapassaram o mero dissabor, causando-lhe danos de
ordem extrapatrimonial.
Argumenta que os danos morais na espécie, são in re ipsa, razão pela
qual prescindem de prova.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da r.
sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo e isento de preparado, tendo em vista que a autora é
beneficiária da justiça gratuita (fls.71).
Intimada, a parte contrária não apresentou contrariedade (fls. 205).
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento da apelante, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente
aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser adotados como razão de decidir, conforme autoriza
o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente
motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não
se constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso
entenda que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É o relato do essencial.
Decido.
A compra, pela autora, de um veículo junto à ré, a par de incontroversa,
encontra-se comprovada pelo teor de fls. 23/24, tendo ocorrido em 03 de Maio de
2011.
De acordo com a versão articulada na preambular, que não foi, ao
menos nesse ponto, objeto de sólida e específica impugnação, a autora submeteu o
veículo à revisão no prazo de noventa dias após a compra, nada tendo sido
constatado. Cerca de dois meses depois, entretanto, foi identificada a presença de
falhas que teriam gerado a necessidade de substituição de algumas peças.
Apesar de já superada, na oportunidade em que constatada a existência
de vícios no veículo, a garantia contratual, de 03 meses, cumpre aqui rejeitar
eventual alegação no sentido de que já teria expirado, em Outubro de 2011, o prazo
de garantia oponível à ré. Afinal, a garantia legal, decorrente, em última instância,
do Código de Defesa do Consumidor, legislação cuja aplicabilidade à hipótese dos
autos é indiscutível, ressaltando-se que a ré consubstancia sociedade empresária
dedicada à comercialização de veículos, não possui um limite temporal previamente
estabelecido, sendo definida de acordo com a expectativa/previsão de vida útil do
produto, a qual, no caso em tela, evidentemente não corresponde a apenas 3 meses.
Estabelecida essa premissa, sobreleva notar que de acordo com o laudo
pericial desenvolvido sob o crivo do contraditório
cuja conclusão não foi
desqualificada pelo restante do acervo probatório, sequer tendo havido, por parte
da ré, sólida e específica impugnação a respeito dela o motor do veículo havia
sido aberto, tendo sido providenciada, apenas, a troca dos pistões. Não houve, em
consonância com o vistor judicial, a substituição das “bronzinas”, nem tampouco a
retífica do cabeçote e do virabrequim, o que seria evidenciado pelos desgastes
observados no último e nas primeiras. Em conformidade com o auxiliar do Juízo,
malgrado tais desgastes sejam normais em um veículo com dezenas de milhares de
quilômetros rodados, caso o mesmo houvesse sido submetido, antes da venda, a
uma retífica completa e adequada seria possível constatar, após a abertura do
motor, que as peças mencionadas apresentariam um “aspecto menos sujo”,
encontrando-se ainda desprovidas de “marcas de desgaste e de folgas nos apoios
do virabrequim e pistões”.
Infastável, nesse contexto, lembrando-se aqui o disposto no artigo 18,
§1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da ré, pouco
importando, aqui, dada a natureza dos vícios, que não seriam facilmente
constatáveis mesmo que a autora houvesse sido acompanhada, quando da compra,
por um mecânico da confiança dela, a alta quilometragem do veículo na data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
venda.
Nessa linha:
“Indenização - Compra de automóvel usado - Avaria na correia
dentada Comprometimento do funcionamento do motor - Dever de indenizar -
Desimportância da garantia, diante das regras do Código de Defesa do
Consumidor Dano moral indevido Recursos, principal e adesivo, improvidos”
(TJSP Apelação n. 0068949-79.2006.8.26.0224 26a Câmara de Direito Privado
Relator: Andreatta Rizzo j. 21/10/09).
Ainda a propósito:
"BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR - ART. 6°,
INCISO III, DO CÓDIGO CONSUMERISTA - VÍCIO OCULTO NÃO SANADO NO
PRAZO DE 30 DIAS SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 18, § 1°, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO PROVIDO. O fato de se adquirir
produto usado não exime o vendedor de responsabilidade, mesmo porque não é
justo imputar ao consumidor o ônus de suportar os defeitos apresentados pelo
veículo, principalmente quando esses defeitos impedem a sua regular utilização"
(TJSP Apelação n. 0002672-55.2012.8.26.0003 26a Câmara de Direito Privado
Relator: Renato Sartorelli j. 29/10/14).
Caberá à ré, pois, respeitado o limite do pedido deduzido (artigos 128 e
460, ambos do CPC), arcar com o valor comprovadamente desembolsado pela
autora para a retífica do motor (fls. 34 e 36/37).
Não há falar, porém, em lesão moral indenizável. Afinal, da situação
descrita e comprovada nos autos resultaram para a autora meros dissabores e
aborrecimentos, fruto, na essência, de uma expectativa negocial
frustrada/insatisfeita, não se vislumbrando a ocorrência de um grave atentado à
honra ou de uma significativa perturbação da tranquilidade/paz de espírito, nem
tampouco a configuração de uma séria ofensa à dignidade. Em outras palavras, a
mera venda de um veículo, usado, que posteriormente apresentou defeitos
plenamente sanáveis, ainda que não o tenham sido, no prazo legal, pela ré, não
representa acontecimento passível de qualificação como uma grave lesão aos
direitos da personalidade individual.
A respeito do tema já se pronunciou a jurisprudência:
“BEM MÓVEL - VENDA E COMPRA - VEÍCULO USADO - CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SUBMISSÃO - DEFEITO OCULTO - MOTOR -
A submissão do negócio jurídico - venda de veículos usados - ao Código de Defesa
do Consumidor decorre dos artigos 2o e 3o da Lei n° 8 078/90, respondendo o
fornecedor pela substituição do produto e/ou restituição da quantia paga ou
abatimento do preço (a critério do consumidor) se não sanado o vício em trinta dias
VEÍCULO PARADO PARA REPAROS - MEROS ABORRECIMENTOS -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Inexiste a
obrigação de indenizar quando não demonstrados constrangimentos e vexames
sérios que comprometam a imagem externa do cidadão, mas meros aborrecimentos
pessoais” (TJSP Apelação n. 9162099-17.2007.8.26.0000 35 Câmara de Direito
Privado Relator: Clóvis Castelo j. 30/11/09).
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, condenando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a ré ao pagamento do valor correspondente a R$4.000,00, monetariamente
atualizado, pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a partir do desembolso e
acrescido de juros moratórios, estes à razão de 1% ao mês (artigo 406 do CC e
artigo 161, §1o, do CTN) e contados desde a citação (artigo 405 do CC).
Em razão da sucumbência recíproca, caberá a cada uma das partes,
respeitado, no tocante à autora, o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50, arcar com
as custas e despesas processuais a que deu causa, compensando-se os honorários
advocatícios, na forma do artigo 21 do CPC e da Súmula 306 do STJ.
P.R.I.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos e prova dos
autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
Relativamente às alegações deduzidas pela apelante, e atento à matéria
devolvida pelo recurso, era mesmo de rigor a improcedência do pedido de
indenização por danos morais.
De fato, a existência do dano, ainda que não repercuta no patrimônio do
lesado, mas em outros interesses “de ordem biológica, espiritual, ideal ou moral”
(SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de
Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 458.), é pressuposto essencial
para configurar a obrigação em reparar, na forma de indenização ou de
compensação, isto porque, não há responsabilidade civil sem dano.
A jurisprudência brasileira, todavia, ainda é controvertida, no que diz
respeito à reparação do dano moral.
Alguns julgados batem-se pela indenização do dano moral puro,
observando que o ser tem uma esfera de valores próprios que são postos em sua
conduta, não apenas em relação ao Estado, mas, também, na convivência com seus
semelhantes.
Respeitam-se, por isso mesmo, não apenas aqueles direitos que
repercutem no seu patrimônio material, mas aqueles direitos relativos aos seus
valores pessoais, que repercutem nos seus sentimentos. A propósito, veja-se RDP
185/198.
Outros já não conseguem conceber indenização por danos morais, sem
que estes apresentem reflexos patrimoniais.
Independentemente, porém, do posicionamento que se adote, dúvida não
há de que o pressuposto para a indenização, é a existência de “dor”, entendida,
juridicamente, como prejuízo psicológico, decorrente do abalo da reputação pública,
provocado por alguém, sem razão para tanto.
Em outras palavras, "dor" para efeito de danos morais, implicaria em
violação, como ensina, Carlos Alberto Bittar, “da própria valoração da pessoa no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)" (BITTAR,
Carlos Alberto. A reparação civil por danos morais. 3a ed. 2a tir. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais.1999, p.45.).
Partindo-se de tal premissa, forçoso convir que não há que se cogitar de
dano moral decorrente da demora ou entraves administrativos em dar termo ao
impasse decorrente de vício redibitório.
De fato, tal situação, com a máxima vênia, não configura violação dos
direitos da personalidade da autora ou de quem quer seja.
Tampouco pode se dizer, ex vi do que dispõe o art. 335, do CPC/1973,
que implicou em abalo psíquico significativo ou em abalo do conceito social da
autora no meio em que vive.
Vale ressaltar, ainda, que a hipótese é de inadimplemento contratual o
que, por si só não enseja o dano moral, a não ser em situações excepcionalíssimas,
que não é a dos autos.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
SEGURO
DESEMPREGO.
INADIMPLEMENTO
CONFIGURADO.
DANOS
MORAIS
DESCABIMENTO. Meros transtornos decorrentes do inadimplemento contratual
não configuram danos morais compensáveis, sem potencialidade lesiva à dignidade
humana. Recurso improvido.” (ACR 024233-12.2010.8.26.0196, TJSP, 29a Câm.
Dir. Priv., Rel. Hamid Bdine, j. em 17/09/2014).
“Seguro de vida. Inadimplemento do contrato de seguro. Cancelamento
do contrato sem a regular notificação do segurado. Falta de constituição em mora
do devedor. Abuso de direito configurado. Prosseguimento do contrato de seguro
celebrado entre as partes, em todos os seus termos. Pedido de pagamento de
indenização securitária não conhecido. Inovação recursal (CPC, art. 517). Danos
morais não caracterizados. Mero inadimplemento contratual .Situação que não
ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ausência de lesão a
direito da personalidade. Indenização indevida. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.” (ACR no 0011494-04.2009.8.26.0079, TJSP, 29a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 04/06/2014).
“Seguro de vida. Morte acidental do segurado. Demora na liberação da
indenização pela seguradora, fato ocorrido apenas quando já ajuizada a demanda
pelos beneficiários, mas antes da citação. Fato que não chega a dar margem ao
reconhecimento de dano moral autonomamente indenizável. Mero inadimplemento
contratual em relação a obrigação de ordem pecuniária. Indenização descabida.
Sentença confirmada nesse particular. Retificação da disciplina relativa aos
encargos do processo, para reconhecer o decaimento recíproco, com repartição das
verbas correspondentes. Apelação dos autores parcialmente provida para tal fim.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(ACR no 0001631-98.2010.8.26.0140, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Des. Rel. Fabio
Tabosa, j. em 3/09/2014). (g.n.).
In casu, o inadimplemento contratual provocado pela ré não implicou
em violação da intimidade, vida privada, honra ou imagem da autora.
Assim, à míngua de dano, afigura-se indevida a pretendida indenização.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar
a reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção do
decisum, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Neste sentido, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO
RESCINDIDO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO
RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes
a modificar a sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da
sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252
do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.”
(Apelação
no
3002761-69.2013.8.26.0301, TJSP, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Rel. Paulo Ayrosa, j. 27/04/2017, g.n.).
Por fim, consigne-se que a r. sentença foi proferida em 30.11.2015 e o
recurso foi interposto em 05.02.2016.
Todavia, o CPC/2015 passou a vigorar em 18/03/2016.
Destarte, de rigor, no tocante a honorários que a questão seja analisada à
luz do CPC, de 1973.
Com efeito, afigura-se inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator